Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-14.2023.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001749-14.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANTE GABRIEL SOUZA CORREA DA SILVA - CPF: 035.648.831-42 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MARDONES BELMONTE BARBOSA NUNES - CPF: 092.450.341-60 (APELADO), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO), VERIDIANE SAMPAIO SANTOS SOARES - CPF: 717.215.411-87 (ADVOGADO), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), Y. G. V. D. O. - CPF: 082.671.001-80 (ASSISTENTE), FERNANDO BAZANO MENESES (ASSISTENTE), ANE GABRIELY DE MOURA CHAVES (ASSISTENTE), DAIANE CRISTINA GAFURI (ASSISTENTE), SIMONE MARTINS TAVARES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), DANTE GABRIEL SOUZA CORREA DA SILVA - CPF: 035.648.831-42 (APELANTE), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO), MARDONES BELMONTE BARBOSA NUNES - CPF: 092.450.341-60 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
RECURSO DO MINISTERIAL
.

1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE DOIS APELADOS (
DANTE
E
MARDONES
)
PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.

PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RÉU
DANTE
INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”. TRAFICÂNCIA E
ANIMUS ASSOCIATIVO
EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUANTO À EXISTÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE QUANTO A
MARDONES.
1
.
2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO A
MARDONES
. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA QUANTO À DEDICAÇÃO AS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RÉU CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECURSO DA DEFESA.

2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
(
DANTE)
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES CONVINCENTES DE TESTEMUNHAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES E DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR. VERSÃO DA DEFESA NÃO COMPROVADA SUFICIENTEMENTE NOS AUTOS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO.
2.2 APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA.
IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.
2.3 REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.
INVIABILIDADE. RECRUDESCIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL/PERSONALIDADE VALORADAS DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
.
FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS.

RECURSO
MINISTERIAL

PARCIALMENTE PROVIDO
E RECURSO
DEFENSIVO

DESPROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Imperiosa a condenação de um dos réus pela prática do ilícito de Associação para o Tráfico, se o acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e congruente com as demais provas coligidas no decorrer da instrução processual, evidenciam a sua associação estável com membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como, sua clara atuação por meio de divisão de tarefas, inclusive, assumindo o cargo de “disciplina”. Por outro lado, deve ser mantida a absolvição daquele cuja participação se limita a apenas uma atuação em atividades ilícitas, evidenciando, portanto a demonstração de mera coautoria.

1.2

É imperiosa a manutenção da benesse do tráfico privilegiado, diante da ausência de provas técnicas e testemunhas que pudessem corroborar a alegação de que o réu se dedica às atividades criminosas.

2.

Cabendo à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se as versões apresentadas pela defesa do apelante mostram-se vazias e isoladas do conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente; mormente, se os harmônicos testemunhos dos policiais colhidos em ambas as fases processuais, em consonância com os demais elementos probatórios, consideram-se plenamente convincentes e idôneos para a condenação.

2.2

Diante da condenação do réu quanto ao crime de Associação para o Tráfico de Entorpecentes, torna-se inviável a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em virtude da constatação de seu envolvimento em atividades criminosas, o que exclui a condição de iniciante ou amador na prática delitiva.

2.3

Não merecem reparos as sanções basilares recrudescidas com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da CF), em que levou em consideração os elementos do caso concreto e negativou a vetorial da

culpabilidade, pelo fato de o réu integrar facção criminosa e fomentar o tráfico na cidade de maneira generalizada, bem como, depreciou as vetoriais da personalidade/conduta social, em razão do réu exercer função de “disciplina” na organização. Precedentes. STJ e TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.,
que condenou
Dante Gabriel Souza Correa da Silva
e
Mardones Belmonte Barbosa Nunes,
pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes (
art. 33, “caput”, c/c art.40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/2006), sendo aplicada à
Dante
a pena de

6 anos, 5 meses e 23 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
647 dias- multa
; a
Mardones
a pena de
1 ano, 11 meses e 10 dias
de
reclusão
em regime inicial
aberto
,
substituída
s por
duas
penas

restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Da prática do crime de
Associação para o Tráfico,
descrito no artigo 35, “
caput”,
da Lei nº 11.343/2006,
ambos
foram
absolvidos,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Id. 195057382).

Em suas
razões
recursais o
Ministério Público
pleiteia 1) a
condenação
de
Dantes e Mardones
pela autoria do crime de
Associação para o Tráfico
(art. 35, “caput” da Lei 11.343/06);
2)
o
afastamento da causa de diminuição
do Tráfico Privilegiado com relação à
Mardones
.
(Id. 195057386)

Por sua vez, a defesa de
Dante
, pede: 1)
absolvição
por insuficiência probatória quanto ao Tráfico;
2)
incidência do
tráfico privilegiado
ou a aplicação da fração máxima de diminuição (2/3);
3)
redimensionamento da
pena base
. (Id. 195057395)

As
contrarrazões
oferecidas pelas partes
ex adversas
são pelo
desprovimento
dos apelos.

(Id. 195057398 e Id. 195057407)

Em seu parecer, a
PGJ,
opinou pelo
desprovimento
do recurso, equivocando-se ao atribuir a tese de revogação da prisão preventiva, conforme sumário que segue transcrito (Id. 196776150):

“Apelações Criminais: Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – I – Do Recurso Ministerial: – 1) Pleito pela reforma do decisum para que sejam condenados os apelados Dante e Mardones pelo crime de associação para o tráfico de drogas nos exatos termos da denúncia. – Inadmissibilidade – No caso em voga, verifica-se que o magistrado de piso após toda a instrução processual, não vislumbrou provas suficientes para a condenação dos apelados Dante e Mardones, do crime de associação para o tráfico de drogas que lhes foram imputados na exordial acusatória, posto que todo o conjunto probatório produzido nos autos não foi apto a indicar com absoluta certeza, que ambos os increpados exerciam o tráfico de drogas, bem como que mantinham o animus associativo para prática do tráfico de drogas. – Nessa ordem de ideias, no caso em comento, mostra-se escorreita a absolvição dos apelados Dante e Mardones do delito de associação para o tráfico de drogas, como fora determinado pelo magistrado de primeira, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. – 2) Pretendido decote da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06 em relação apelada Mardones. – Improcedente – No caso posto em mesa para julgamento, o magistrado sentenciante reconheceu o citado “privilégio” e o aplicou na fração máxima de 2/3, lastreando o seu decisum através dos elementos de convicção produzidos nos autos, considerando as circunstâncias do caso, visto que apelada Mardones é ré primária, tem bons antecedentes e não se dedica as atividades criminosas ou integra organização criminosa, sendo impositiva a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 como fora procedido pelo magistrado de piso. – II – Do Recurso Defensivo: – 1) Da pretendida absolvição do apelante Dante do crime tráfico de drogas, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação. – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria da existência do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através de todas as provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e sendo verificado que foram apreendidas armazenadas em depósito na residência que se encontrava o apelante e a corré Mardones 02 (duas) trouxas de "Maconha", 01 (uma) balança de precisão e plástico filme com resquício de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de entorpecentes (Id n°. 195057214-Pág. 01), laudo pericial preliminar de constatação de drogas (Id n°. 195057276-Pág. 01/04), laudo pericial definitivo de constatação de entorpecentes (Id n°. 195057378-Pág. 01/06) e relatório final da autoridade policial (Id n°. 195057237-Pág. 01/04), são circunstâncias a evidenciar que o apelante Dante estava, de fato, praticando o crime de tráfico de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde/MT. – 2) Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 para o apelante Dante. – Improcedente – No caso posto em mesa para julgamento, para negar o citado “privilégio”, o magistrado sentenciante lastreou seu decisum através de elementos de convicção produzidos nos autos, considerando que o apelante Dante de forma reiterada praticava o crime de Tráfico de Drogas na cidade de Lucas do Rio Verde/MT e integrava a facção criminosa "Comando Vermelho", tais elementos, evidenciam que o increpado se dedicava às atividades criminosas, e, por isso, deve ser afastado o privilégio postulado pela defesa. – 3) Pedido de redimensionamento da pena-base do apelante Dante do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal. – Impossibilidade – In casu, verifica-se total acerto da sentença guerreada, mostrando-se imperioso concluir que a fixação da pena-base do apelante Dante acima do mínimo previsto na legislação estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado valorou negativamente, e de forma devida, as circunstâncias judiciais do caso em apreço, bem como o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. – 4) Pleito pela concessão do direito ao apelante Dante de recorrer em liberdade. – Inviabilidade – Em razão da pena do apelante Dante ter sido fixada em patamar superior a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como diante das demais circunstâncias do caso posto a julgamento, mostra-se inviável o reconhecimento de eventual direito a recorrer em liberdade, inclusive a revogação da sua prisão, como pretendido pela defesa, pois resta evidente que a sua liberdade de locomoção representa risco à ordem pública – Pelo desprovimento de ambos os apelos interpostos, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”
(sic)

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que, entre os meses de novembro/2022 e janeiro de 2023,
Dante e Mardones,
após adquirirem de maneira escusa, traziam consigo, transportavam, tinham em depósito e guardaram entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
(Fato 1)

Consta ainda, que no mesmo período, eles associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.
(Fato 2)

Após a regular instrução processual, o Juízo singular julgou parcialmente procedente a Ação Penal e
condenou
Dante e Mardones
pela autoria de
Tráfico de Entorpecentes
(Fato 1) as respectivas penas já esmiuçadas no relatório, bem como os absolveu da autoria de
Associação para o Tráfico
(Fato 2).

É o relato do essencial. Passo à apreciação das teses arguidas.

1.

Recurso Ministerial

1.1 Do pleito de Condenação de Dante e Mardones quanto ao crime de Associação para o Tráfico (art. 35
caput
da Lei 11.343/06)

O
Ministério Público
postula a reforma da
decisum,
a fim de que
Dante e Mardones
, sejam condenados pela autoria do crime de Associação para o Tráfico de Entorpecentes (art. 35 “
caput
” da Lei 11.343/2006, ao argumento de que restou satisfatoriamente demonstrada a estabilidade e permanência na associação para o tráfico.

A partir da análise do caderno processual, é evidente que apenas o réu
Dante
estabeleceu uma associação estável e permanente com terceiros para a prática de tráfico ilícito de drogas.

E faço tal afirmação porque o conjunto fático probatório torna evidente o liame subjetivo que unia
Dante
a terceiros, vez que todos eram integrantes da facção criminosa denominada “
Comando Vermelho”,
sendo que, restou ainda comprovado nos autos que o réu exerce comando de “Disciplina” dentro da facção, ficando evidente que agia de forma solida e habitual.

Foi possível delinear tal cenário, diante da existência dos Relatórios de Investigação nº 2022.13.78722
(Id. 195057367) que expõe que
Dante
é indivíduo conhecido como sendo traficante contumaz de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, sendo conhecido no meio policial como pessoa denominada “maquinista”, ocupando ainda, cargo de disciplina do Comando Vermelho que fica responsável por cometimento dos crimes de Homicídios e outros crimes a mando da facção.

O relatório ainda trouxe à tona que
Dante
foi até a Comarca de Sorriso-MT, a mando do Comando Vermelho para praticar crimes de homicídios entre o mês de Maio de 2022, contra pessoas que ficaram conhecidas como “Tropa Castelar”, que seriam pessoas que estavam descontentes com a facção, reforçando ainda mais à tese de que Dante
exerce comando de disciplina dentro da facção.

As informações inquisitoriais foram fortemente confirmadas pelos investigadores de polícia,
Andresson Martins de Araúj, Joicimar da Silva Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares
em que ressaltaram que realizaram investigações e campanas na residência de
Dante
pelo período de 3 meses, e visualizaram ele por diversas vezes, realizando o comércio de drogas em sua residência. Afirmaram ainda que
Dante
é conhecido no meio policial, por ser faccionado considerado perigoso, que aceita cometer qualquer tipo crime.

Mas não é só!
Há o relatório de Extração de Dados Telefônicos nos autos (Id. 195057279), obtido a partir do celular apreendido com
Dante
, que evidencia claramente a reiterada venda de drogas realizada por ele. Também foram identificados diálogos em que
Dante
compartilha informações da Facção Criminosa, impondo consequências para aqueles que desrespeitam as suas regras, revelando assim sua posição hierárquica dentro da organização. É importante ressaltar que todas essas constatações foram confirmadas pelos policiais civis, após análise cuidadosa submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

De fato, é notório que o denominado “Comando Vermelho - CV” é organização criminosa, voltada ao cometimento de diversos delitos, dentre eles o Tráfico de drogas. A propósito,
“
Não há que se falar em absolvição porquanto as provas produzidas no curso de persecução criminal são suficientes para demonstrar que a apelante se associou com a permanência e estabilidade exigida no art. 35 da Lei nº 11.343/06, haja vista sua ligação com outro acusado e demais integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” na região, mediante a divisão de funções e responsabilidades (posse das drogas, armamento, além de atuar diretamente no controle financeiro).

(N.U 1000325-19.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Portanto, evidenciado o ajuste prévio entre o apelante com terceiras pessoas, com vínculo duradouro e ação coesa, com a finalidade de praticarem Tráfico ilícito de substância entorpecente, é de se manter a sentença condenatória também pela associação para o Tráfico de drogas.

Nesse contexto, diante de todas as provas produzidas nos autos (declarações das testemunhas, áudios, relatórios de investigação) extrai-se que
Dante
mantinha vínculo estável e permanente com terceiras pessoas integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho
”
, compondo
verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar reiteradamente, ou não, transações mercantis envolvendo substâncias entorpecentes.

Outrossim, tal conclusão, não se aplica à
Mardones
, pois

da análise dos autos, não é possível verificar provas cabais a demonstrar a existência de vínculo permanente, estável e, especialmente, coordenado entre
Dante
e
Mardones
e muito menos com a facção criminosa Comando Vermelho, descaracterizando a ocorrência do crime de associação para o tráfico.

E faço tal afirmação porque, diferentemente do que se ocorreu com o réu
Mardones,
as provas dos autos

não contemplam dados capazes de revelar a existência de vínculo permanente e duradouro entre ele e
Dante
, e muito menos com a Facção Criminosa Comando Vermelho, sendo possível inferir pelas provas produzidas nos autos, tão somente, o cometimento de crimes de Tráfico de drogas em concurso de agentes.

O que se tem dos autos, são somente as declarações dos policiais civis, dizendo que no dia fatos viram
Mardones
auxiliando
Dante
na venda de entorpecentes, ou seja, seu envolvimento na traficância, fator esse
que não constitui prova segura de que ele se associava se forma estável e permanente, para tal finalidade.

Nesse contexto, o que se contata é a união dos réus para a comercialização de droga, cada um obtendo alguma vantagem sobre essa prática, inexistindo informações no conjunto probatório de eles formaram associação estruturada com a finalidade de comercializar substâncias entorpecentes. Diante disso, afirmar a existência de associação para tráfico de drogas, no caso em apreço, é mera presunção.

Consigne-se aqui,
que Não é o concurso de agentes para o cometimento do Tráfico de drogas que se exige para caracterizar a associação, mas da intenção deles de, em um estruturado grupo de pessoas, permanecer na atividade da mercancia de drogas; ou seja, deve ser comprovado, indene de dúvidas, o objetivo dos envolvidos de que a associação entre eles seja estável e duradoura, não estando comprovada cabalmente essa hipótese nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ:

“(...) É consabido que, "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)” (HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

A propósito, destaca-se que a caracterização da associação para o tráfico de drogas não depende da mercancia em si, que seria apenas mais uma prova da associação posta em prática. O que diferencia a coautoria exercida por diversas vezes da associação, é a existência do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35. Enquanto uma (associação) exige a prova da
intenção/dolo
de se associar com o objetivo de praticar quaisquer das condutas do art. 33,
caput
e § 1º e 34, todos da Lei nº. 11.343/06 (
e assim permanecer de forme estável
); a outra (mera coautoria por diversas vezes) exige tão somente a prova das condutas previstas nos artigos acima mencionados, e não da intenção de permanecer praticando-as.

De fato, é uma linha muito tênue, mas não pode ser confundida!

Diante dessas considerações, impõe-se o provimento do pedido tão somente para condenar
Dante
no crime de Associação para o Tráfico de Entorpecentes (art. 35,
caput
da Lei 11.343/06) e manter a absolvição do réu
Mardones.

1.2 Do pedido de Afastamento da Causa de Diminuição prevista no Art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, em relação ao réu
Mardones

Neste tópico, o Ministério Público pede o afastamento do tráfico privilegiado ao réu
Mardones
, ao argumento de que
“o simples fato do referido imputado estar na residência do apelado Dante Gabriel Souza Correa da Silva - - e ter sido visualizado comercializando drogas naquele local, demonstra sua filiação ao crime organizado.”
(Id. 195057386)

Razão
não
lhe assiste.

Compulsando atentamente a sentença condenatória, verifica-se que, no tocante ao delito de Tráfico de drogas, o magistrado afastou a pretendida causa de diminuição, sob o entendimento de que o réu é primário, possuidor de bons antecedentes e não se dedicava à atividades criminosas nem mesmo integra organização criminosa.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

Dito isso, não há como extrair dos autos elementos probatórios que pudessem respaldar a tese acusatória referente o envolvimento do réu
Mardones
com organização criminosa ou habitualidade delitiva.

Verifico que as informações extraídas dos relatórios de investigações, não citam diálogos ou situações que pudessem evidenciar o envolvimento de
Mardones
com a organização criminosa Comando Vermelho ou sua habitualidade delitiva no comércio malsão.

Além disso, o mero apontamento de que
Mardones
estava em conluio com
Dante
não satisfaz por si só, requisito para afastar o tráfico privilegiado, até mesmo porque tal alegação, não restou corroborada com outro elemento de convicção, pelo ao contrário, o policial civil
Andresson Martins Araújo
disse, em juízo que não havia informações pretéritas sobre o envolvimento do acusado
Mardones
com
Dante.

Enfim, neste caso específico, diante as circunstâncias concretas do fato, milita em favor de
Mardones,
a presunção de que ele por ser primário e sem antecedente criminal, não se dedica a atividade delitiva nem integra organização criminosa.

Em situações assim,
em que as circunstâncias do delito e a falta de provas concretas indicam que o agente foi usado como “mula do tráfico”
, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido que a quantidade de drogas, por si só, não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício.

Destaco, a respeito:

“(...). A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. 4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerado que ficou demonstrado nos autos que o paciente foi contratado para transportar as drogas em veículo, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, não sendo possível assegurar que possui a vida voltada ao ilícito. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 746.026/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

“(...). 4. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que
"a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa”
(STJ - AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020).5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 742.549/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)

Logo
,
nota-se que faltaram elementos probatórios aptos a demonstrar que aquele fato não era isolado na vida do recorrente.

À vista disso, diante da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo,
que afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, considerando que ficou demonstrada cabalmente a habitualidade delitiva, o envolvimento do apelante com organização criminosa ou a prática de outro ato além do transporte de entorpecente, é defeso a presunção de que o agente não preenche os requisitos legais para ser agraciado com o “Tráfico Privilegiado”.

2.

Recurso da Defesa- Apelante Dante

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Dante
pede a absolvição do crime de Tráfico de Entorpecentes ao argumento de inexistirem qualquer elemento de prova seguras para a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, por entender que
Dante
preenche os requisitos legais estipulados no §4º do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Em continuidade, a defesa de
Dante
postula a revisão da dosimetria da sua pena-base do crime de tráfico de drogas, requerendo a sua redução para o mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, sob o argumento de ausência de fundamentação para sua valoração negativa.

Razão
não
lhe assiste.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelo teor do Auto de Prisão Flagrante Delito (Id. 195057188); Boletim de Ocorrência (Id. 195057189-Pg.4); Termo de Declaração IP
Rafael Galbiatti Costa
(Id. 195057192); Termo de Declaração PC
Andresson Martins de Araújo
(Id. 195057193); Termo de Declaração menor
Yuri Gutierrrez Vieira de Oliveira
(Id. 195057194); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
Mardones
(Id. 195057200); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
Dante
(Id. 195057208); Termo de Apreensão (Id. 195057214); Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (Id. 195057218); Relatório de Investigação (Id. 195057219); Relatório (fls. 533/PDF).

Durante o seu interrogatório na fase judicial,
Dante,

confessou em parte, a prática do crime de tráfico de drogas
e alegou que vendia drogas sozinho. Afirmou que no dia dos fatos, saiu da oficina, passou na barbearia onde o réu
Mardones
trabalha e o chamou para almoçar em sua casa, disse que após almoçarem, os policiais chegaram em sua casa mandando-o abrir o portão e em seguida, os policiais revistaram a casa, sendo eu após 15 minutos o adolescente
Yuri
chegou com uma moto e os policiais o mandaram entrar. Contou que os policiais encontraram 4 trouxas de maconha com o adolescente
Yuri.

Por sua vez,
Mardones
,
em juízo, narrou que estava almoçando na casa de
Dante
oportunidade em que os policiais militares chegaram e os renderam. Disse que não viu
Dante
entregando drogas e negou que estava o ajudando a vender drogas.

Os policiais civis
Andresson Martins Araújo, Joicimar da Silva Nascimento e Rafael Galbiatti Costa,
em ambas as fases da persecução penal, narraram que estavam investigando
Dante
há algum tempo, pois tinham informações que ele era integrante, exercendo a função de disciplina, na organização criminosa Comando Vermelho.

Narraram que no dia dos fatos, estavam em duas equipes e fizeram algumas campanas, sendo que visualizaram, em um primeiro momento, um usuário que foi até o local adquirir drogas, sendo que após, visualizaram o menor
Yuri
e decidiram o abordar e com ele localizaram porções de entorpecentes. Assim, entraram na residência e depois com a chegada da segunda equipe, realizaram buscas, localizando balança de precisão, porções de drogas e dinheiro.

A testemunha
Andresson Martins Araújo
afirmou ainda que fez parte da confecção dos dados da análise do celular, a qual confirmou que
Dante
possuía a função de “disciplina”, e inclusive
Dante
exigia exclusividade para vender drogas em uma boate denominada “Boate Malibu”.

Por sua vez, o policial
Joicimar da Silva Nascimento,
esclareceu que as investigações se iniciaram a partir da apreensão de 40 Kg de maconha, juntamente com pasta e cocaína, em uma região de chácaras, sendo que durante a apreensão dos entorpecentes, localizaram um caderno com anotações da distribuição de drogas, e lá puderam identificar que no caderno continha o nome de
Dante Gabriel,
vulgo “maquinista”, o qual teria pegado na época mais de 10 Kg de maconha com outro integrante da facção criminosa chamado
Luis Felipe.
Assim, a partir daí, levantaram o endereço de
Dante Gabriel
e começaram a fazer campanas no local diariamente.

Sob esse prisma, embora a defesa afirme que
Dante
negou veemente a prática delitiva, observa-se que tal argumento não prospera, na medida em que
Dante,
na fase judicial
confirmou em parte
que realizava o comércio de drogas e ainda disse que operava sozinho.

Além disso, as declarações do apelante (na parte em que confirma realizar o comércio de drogas) estão condizentes com as prestadas pelos policiais condutores da prisão, aliadas com o relatório de extração de dados do aparelho celular apreendido com o acusado
Dante
(colacionados às Id. 195057219 e fls. 533/PDF), é possível verificar centenas de registros de conversas entre o
Dante
e outros faccionados, tratando de venda e distribuição de entorpecentes, bem como combinando aplicação de salves/castigos, o que bem demonstra a sua função de disciplina dentro da facção criminosa Comando Vermelho.

Enfim, no contexto apresentado, a conclusão que chego é que as provas destacadas não revelam simples suspeitas ou presunção de autoria, mas sim fatos concretos que permitem a condenação do apelante pois comprovado, nos autos que o apelante, vinha exercendo a traficância entre os
meses de novembro/2022 e janeiro/2023 (
conforme bem destacado na denúncia), não se tratando de violação do princípio constitucional de presunção de inocência e nem, muito menos, de contrariedade ao princípio
in dubio pro reo
.

No mais, registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos
- tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminar o apelante.

Sobre isso,
é pacífico o entendimento
deste e. TJMT:

“1.1 Descabe cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT). (...). (TJMT - N.U 0002939-82.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

“(...). Cabe à Defesa o ônus de provar a alegação de ser o apelante apenas usuário de drogas, não bastando mera alegação, sobretudo quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa (TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002). (TJMT, AP N.U 0026279-55.2016.8.11.0042; AP N.U 0002692-33.2018.8.11.0042) (...).” (N.U 0019795-53.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que os apelantes guardavam substâncias ilícitas com propósito econômico, deve ser
mantida a sentença condenatória.

Por fim, a defesa pede
a aplicação da causa redutora prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06
, sob o argumento de que a motivação operada pelo magistrado
a quo
(portador de maus antecedentes) é inidônea, uma vez que a condenação utilizada pelo sentenciante não havia sido transitada em julgado.

Além disso, caso aplicado ao benefício ao apelante requer que a fração seja operado no patamar máximo (2/3).

Razão
não
lhe assiste.

Atento, ao teor da sentença proferida à Id. 195057382-Pg.115, observa-se que o Magistrado agiu com acerto, ao deixar de aplicar de diminuição, diante da inequívoca
comprovação de que o acusado estava-se dedicando à atividade criminosa e integrava a organização criminosa
, delineada nas seguintes circunstâncias:

“1. Prova oral e documental alhures citadas, atestando que o acusado estava praticando reiteradamente tráfico ilícito de droga nesta urbe e integrava organização criminosa “CV”

3.

Apreensão de quantia em dinheiro, aparelhos celulares, rolo de plástico filme e balança de precisão (termo de apreensão alhures citado).”

Não bastasse, o apelante ser considerado
primário,
observa-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado foi em razão da
dedicação do apelado à atividade criminosas,
e tal fato, como por ele destaco está respaldado no depoimento dos policiais civis em que se apontam investigações pretéritas após notícias apontando o frequente comércio de drogas por ele exercido, aliado à comprovação de que ele
integra a organização criminosa
, denominada Comando Vermelho e inclusive desempenha funções de “disciplina” dentro da facção, demonstrando, portanto, que ele f
az do tráfico de drogas seu meio de vida, impede o reconhecimento da causa diminutiva do art. 33, § 4º, d Lei nº. 11.343/06.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. Com efeito, a referida causa especial de diminuição de pena não se mostra aplicável quando o réu é condenado, também, pela prática do delito de associação para o tráfico. (...)”

(N.U 1000306-41.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Sob este prisma, não há que se cogitar na aplicação da causa minorante especial de pena do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, para reduzir a pena imposta ao apelante Dante, devido restar comprovada a sua dedicação às atividades criminosas.

Por fim, com relação a
primeira fase dosimétrica,
observe-se que na primeira fase de fixação da pena, o magistrado a quo fixou a reprimenda corporal em
1 ano e 8 meses
acima do mínimo previsto para o delito de tráfico de drogas, vez que bem valorou negativamente
a culpabilidade
e
conduta social/personalidade
mediante os seguintes fundamentos:

“Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações. A
culpabilidade
é acentuada, pois integrava organização criminosa “CV” e realizava expressivo comercio de entorpecente, conforme prova oral e documental supracitada. O acusado era “disciplina” da organização criminosa “CV”, oprimindo “usuários”, “cabriteiros” e populares, conforme prova oral e documental alhures mencionada, denotando
personalidade
violenta e
conduta social
reprovável”

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a vetorial de culpabilidade tem lugar quando o agente extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta. Confira-se:

“
A
culpabilidade,
para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
”. [STJ. AgRg no HC 782307 / ES. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). 6ª Turma. Julgado em: 28/8/2023. DJe: 30/08/2023].

In casu
, subsistem elementos concretos para a valoração negativa da referida vetorial, haja vista a
reiterada
atuação no tráfico de drogas na região e o fato de o acusado
pertencer à organização criminosa
, os quais não integram o tipo penal. Nesse sentido:

“
No ponto, as instâncias ordinárias consignaram que o paciente tinha destacada e
reiterada atuação no tráfico de drogas na Comarca e região
, e que utilizava sua profissão (motorista) para fomentar o tráfico na cidade de maneira generalizada, o que demonstra, de fato,
maior reprovabilidade na conduta
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 788244 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 15/5/2023. DJe: 18/5/2023].

“
Não ocorre bis in idem quando o julgador utiliza determinadas circunstâncias para efeito de
exasperar a pena-base
(quantidade das drogas e a maior
culpabilidade
do agravante, que atua na condição de distribuidor da facção criminosa
Comando Vermelho
) e a ponderação dessas circunstâncias, junto de outras provas, como elementos de convicção no sentido de que o agente se dedica com habitualidade à traficância
” [
grifo nosso
- STJ. AgRg no HC 780221 / MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 22/11/2022. DJe: 28/11/2022].

No que se refere à
personalidade
/
conduta social
estão fundamentadas na função de “disciplina” exercida pelo apelante dentro da facção criminosa Comando Vermelho.

Neste sentido, destaco deste TJMT:

“(...) 2) Não merecem reparos as sanções basilares recrudescidas em 1/6 (um sexto) acima dos respectivos patamares mínimos legais, com base no desabono da conduta social do réu, escorreitamente valorada pelo fato de integrar facção criminosa em que exercia papel não só de gerência, mas também de disciplina

(...) (N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

“(...) A elevação da pena-base pela depreciação da personalidade e conduta social fundamentada na função de “disciplina” que o apelante desempenha “não se mostra desproporcional ou desarrazoada, fundamentada [...] em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador” (AgRg no HC n. 402.091/SC).

(N.U 1000901-61.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Além disso, o c. STJ possui entendimento de que a elevação da pena-base acima do mínimo legal
“não se mostra desproporcional ou desarrazoada, fundamentada [...] em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador”
(AgRg no HC n. 402.091/SC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.3.2023).

Desta forma, impositiva a manutenção do decreto condenatório.

Diante dessas considerações, e à mingua de qualquer outro interesse recursal, condeno o réu
Dante Gabriel Souza Correa da Silva

pela autoria do crime de
Associação para o Tráfico
(art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06) e passo à individualização da pena.

O delito em questão possui preceito secundário de 3 a 10 anos de reclusão e 700 a 1.200 dias multa.

Na 1ª fase da pena, mantenho o patamar mínimo aplicado pelo magistrado, qual seja
3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na 2ª fase da pena, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária de

3 anos de reclusão e 700 dias-multa,
a qual, à mingua de causas de aumento/diminuição fica assim concretizada.

Atento à regra do concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, somo as penas impostas ao apelado (
6 anos e 5 meses

e 23 dias
de reclusão e 647 dias-multa pelo Tráfico de drogas e
3 anos de reclusão e 700

dias-multa
pela Associação ao tráfico), obtendo a reprimenda de
9 anos e 5 meses e 23 dias de reclusão e 1.347dias-multa.

Mantenho o regime prisional fechado e o valor unitário dos dias-multa de 1/30 impostos na sentença.

Em razão do exposto, em
parcial consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso defensivo e dou
parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público
, tão somente para condenar
Dante Gabriel Souza Correa da Silva

pela autoria do crime de
Associação para o Tráfico
(art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06); em consequência somada a pena desta condenação (
3 anos de reclusão e 700 dias-multa
pela Associação ao tráfico) à que já lhe fora imposta (
6 anos e 5 meses

e 23 dias
de reclusão e
647 dias-multa
pelo Tráfico de drogas), fixo-lhe, definitivamente, a pena de
9 anos e 5 meses e 23 dias
de
reclusão e 1.347dias-multa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024